Tribunal: STF
Processo: ADI 4007
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-13
Data de publicação: 2014-08-13

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 12.282/2006 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ÓRGÃO ESTADUAL RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. OBRIGAÇÃO DE REGISTRAR TIPO SANGUÍNEO E FATOR RH QUANDO SOLICITADO PELO INTERESSADO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL E REGISTROS PÚBLICOS. ART. 22, I e XXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA.



    1. O art. 2º da Lei Federal nº 9.049/1995 autoriza aos órgãos estaduais responsáveis pela emissão da Carteira de Identidade registrarem o tipo sanguíneo e o fator Rh, quando solicitados pelos interessados.



    2. A disciplina da atuação administrativa do órgão estadual responsável pela emissão da Carteira de Identidade veiculada na Lei nº 12.282/2006 do Estado de São Paulo observa fielmente a conformação legislativa do documento pessoal de identificação – cédula de identidade – delineada pela União, inocorrente usurpação da sua competência privativa para legislar sobre registros públicos (art. 22, XXV, da Constituição da República).



    3. Nada dispondo a Lei nº 12.282/2006 do Estado de São Paulo sobre direitos ou deveres de particulares, tampouco há falar em invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito civil (art. 22, I, da Constituição da República).



    Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.